Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740185-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRO CEZAR MARIANO PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 21 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada